Tribunal: TJDFT
Processo: 0737769-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737769-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: José Cardoso Filho Agravado: Thales José de Araújo Monteiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Cardoso Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0731902-23.2021.8.07.0001, assim redigida: “Às partes, a fim de que especifiquem as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta. Não havendo qualquer manifestação, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 30988826), em síntese, que o Juízo singular deixou de apreciar o requerimento de chamamento ao processo e de inversão do ônus da prova. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inversão do ônus da prova e o chamamento ao processo da sociedade empresária indicada na petição inicial dos embargos à execução, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 30988835). Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a decisão impugnada, expressamente indicada pelo recorrente nas razões do recurso, apenas faculta a indicação da necessidade de produção de provas pelas partes. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que as questões suscitadas pelo recorrente não foram objeto de exame pelo Juízo singular, tampouco houve a interposição de embargos de declaração para apontar a ocorrência das supostas omissões. Aliás, o curso do processo está em fase de saneamento, de modo que o Juízo singular ainda poderá examinar as questões formais eventualmente suscitadas pelas partes no momento inoportuno. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada no aludido ato jurisdicional não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator